Tribunal: TJMT
Processo: 1007946-39.2022.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007946-39.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE PAULO ANTONIASSI - CNPJ: 20.642.501/0001-89 (APELADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELANTE), LIVIA HELENA GONELA - CPF: 224.497.088-47 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1007946-39.2022.8.11.0006– Cáceres.

Apelante:
Pró-Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar.

Apelado:
André Paulo Antoniassi - ME.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ASSINADA – COMPROVANTE DE ENTREGA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, II, CPC – ÔNUS DA REQUERIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, consoante visto na espécie.

No caso, as notas fiscais, com a assinatura do cliente demonstrando o recebimento das mercadorias adquiridas, levam à conclusão que subsiste a obrigação, restando evidente a existência de títulos hábeis a instruírem a ação monitória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1007946-39.2022.8.11.0006– Cáceres.

Apelante:
Pró-Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar.

Apelado:
André Paulo Antoniassi - ME.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Pró-Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, em face da
r. sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação monitória ajuizada por André Paulo Antoniassi - ME, rejeitou os embargos monitórios, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC, e julgou procedente o pedido inaugural para condenar a parte requerida/embargante ao pagamento do valor de R$ 554.930,99 (quinhentos e cinquenta e quatro mil novecentos e trinta reais e noventa e nove centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, além de receber a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar a partir do vencimento das dívidas. Condenou, ainda, a parte requerida, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação.

Inconformada, a requerida recorre.

A empresa apelante, inicialmente, pugna pela concessão da gratuidade da justiça, posto que é entidade civil de direito privado, filantrópica, sem fins lucrativos, que aplica toda sua renda em atividades de assistência social, notadamente em áreas sensíveis de saúde e educação.

Afirma que no dia 25.05.2023, a apelante ingressou com pedido de Recuperação Judicial perante a 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, o qual foi autuado sob o nº 1067393-13.2023.8.26.0100, diante da fragilidade econômico-financeira vivenciada pela Entidade, resultando na incapacidade de adimplir com seus compromissos.

No mérito, sustenta a ausência de documentos essenciais para a propositura da demanda originária, posto que as notas fiscais trazidas pelo autor, ora apelado, encontram-se apócrifas, sem aceite e desacompanhadas de qualquer documento que comprove o fornecimento dos produtos.

Segue sustentando que os documentos carreados não são tidos como tendentes a provar eventuais débitos pendentes de pagamento, haja vista que as NF’s colacionadas nada provam, pois apresentadas sem qualquer comprovação do efetivo fornecimento dos produtos, circunstância que, a seu ver, demonstra a instrução deficitária de tal ação. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 227945817), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1007946-39.2022.8.11.0006– Cáceres.

Apelante:
Pró-Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar.

Apelado:
André Paulo Antoniassi - ME.

V O T O

Cinge-se dos autos que André Paulo Antoniassi - ME ajuizou
ação monitória em desfavor da
Pró-Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, visando o recebimento do valor de R$ 554.930,99 (quinhentos e cinquenta e quatro mil novecentos e trinta reais e noventa e nove centavos), oriundo da prestação de serviços não adimplidos pela empresa requerida, ora apelante, consoante notas fiscais acostadas aos autos.

Devidamente citada, a ré apresentou embargos monitórios no id. 115298011 – autos de origem. Na oportunidade a parte requerida suscitou os benefícios da gratuidade da justiça. No mérito alegou ausência de documentos indispensáveis para o manejo da demanda e que as notas fiscais apresentadas em juízo pelo autor são apócrifas.

Impugnação aos embargos monitórios acostados no id. 117556906 – autos de origem.

Audiência de conciliação entre as partes, restou inexitosa – id. 121946845.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
rejeitou os embargos monitórios, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC, e julgou procedente o pedido inaugural para condenar a parte requerida/embargante ao pagamento do valor de R$ 554.930,99 (quinhentos e cinquenta e quatro mil novecentos e trinta reais e noventa e nove centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, além de receber a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar a partir do vencimento das dívidas. Condenou, ainda, a parte requerida, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, indeferindo a gratuidade da justiça pleiteada.

Inconformada, a requerida recorre.

A empresa apelante, inicialmente, pugna pela concessão da gratuidade da justiça, posto que é entidade civil de direito privado, filantrópica, sem fins lucrativos, que aplica toda sua renda em atividades de assistência social, notadamente em áreas sensíveis de saúde e educação.

Afirma que no dia 25.05.2023, a apelante ingressou com pedido de Recuperação Judicial perante a 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, o qual foi autuado sob o nº 1067393-13.2023.8.26.0100, diante da fragilidade econômico-financeira vivenciada pela Entidade, resultando na incapacidade de adimplir com seus compromissos.

No mérito, sustenta a ausência de documentos essenciais para a propositura da demanda originária, posto que as notas fiscais trazidas pelo autor, ora apelado, encontram-se apócrifas, sem aceite e desacompanhadas de qualquer documento que comprove o fornecimento dos produtos.

Segue sustentando que os documentos carreados não são tidos como tendentes a provar eventuais débitos pendentes de pagamento, haja vista que as NF’s colacionadas nada provam, pois apresentadas sem qualquer comprovação do efetivo fornecimento dos produtos, circunstância que, a seu ver, demonstra a instrução deficitária de tal ação. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem.
Ab initio
,
oportuno registrar, que a apelante comprovou nos autos a necessidade do benefício da justiça gratuita, razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo
apenas nesta seara recursal
.

Quanto ao mérito, após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que se está diante de uma ação monitória, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva, nos termos dos arts. 700 e 701, ambos do CPC, vejamos,
verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

[...]

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

In casu
, em que pese às alegações da apelante, verifico que não prospera, posto que em analise das aludidas notas fiscais acostadas ao caderno processual pelo autor/apelado, é possível constatar que em todas constam assinatura de recebimento dos produtos entregues.

Com efeito, as notas fiscais anexadas ao processo indicam a existência de uma possível relação jurídica estabelecida entre as partes, materializada em compra/venda de produtos, demonstrando que a transação se aperfeiçoou mediante a entrega e o recebimento das mercadorias ali descritas.

Nesse passo, uma vez demonstrada a regular prestação dos serviços pelo autor, competia à ré provar o respectivo pagamento, ou contradizer/impugnar os documentos que fazem referência à prestação dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não impugnou a veracidade da assinatura ali consignada, sustentando apenas que tratam-se de documentos apócrifos, o que não traduz a verdade.

À vista disso, inexistindo prova inconteste de que a ré, ora apelante, não adquiriu as mercadorias indicadas na exordial pelo autor, fica evidenciado que os documentos apresentados com a exordial se mostram eficazes e suficientes para instruir a ação monitória.

Desse modo, andou bem a condutora do feito ao asseverar,
verbis
:

“No caso, a empresa demandante apresentou nos autos prova documental da existência de obrigação de pagar quantia certa, sem eficácia de título executivo, qual seja, as notas fiscais indicadas na inicial devidamente assinadas, nos termos do art. 700, inciso I, do CPC.

Não há o que se falar em impossibilidade de realização do pagamento da dívida em razão da ausência de comprovação da prestação de serviços. Isso porque a realização dos serviços restou devidamente comprovada.

Lado outro, a parte embargante aduz que as notas fiscais foram produzidas unilateralmente pelo autor, sendo necessária a comprovação dos motivos que levaram a sua emissão e a licitude débito, pois conforme conjunto probatório contido nos autos não há qualquer demonstração da existência de um negócio jurídico entre as partes.

Neste trilho, prova da comercialização dos produtos apontados na inicial, ou mesmo prova da entrega da referida mercadoria, tal como aduz o autor.

Quanto as alegações do embargante, verifico que não merecem prosperar, explico.

In casu, ao analisar de forma acurada todas as aludidas notas fiscais acostadas ao caderno processual pelo autor, é possível constatar que em todas as aludidas notas fiscais, constam assinatura de recebimento dos produtos entregues.

Desse modo, as notas fiscais anexadas ao processo, indicam a existência de uma possível relação jurídica estabelecida entre as partes, materializada em compra/venda de produtos, comprovam que a transação se aperfeiçoou mediante a entrega e o recebimento das mercadorias ali descritas.

Nesse passo, uma vez demonstrada a regular prestação dos serviços pelo autor, competia à ré provar o respectivo pagamento, ou contradizer/impugnar os documentos que fazem referência à prestação dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu
.

Portanto,
sob fundamento de ausência da relação jurídica, as alegações da ré, de que as notas foram produzidas de modo unilateral pela demandante são inócuas, pois a relação jurídica restou efetivamente demonstrada pela comprovação do serviço descrito nas notas fiscais
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência: (...)

Portanto,
resta demonstrado que a parte embargante é responsável pelo pagamento do débito em aberto, sendo irrelevante que o poder público tenha determinado a requisição de bens e serviços do Hospital São Luiz.

Assim, a parte ré opôs embargos monitórios, porém, no mérito não trouxe nada nos autos que pudesse rechaçar as alegações da parte autora, visando a desconstituição ou extinção do crédito, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

Por fim,
ausentes motivos para ilidir a existência do débito, não resta outra alternativa senão rejeitar os presentes embargos monitórios, por falta de qualquer prova que demonstre a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”
(id. 227945792 – negritei e grifei).

Sendo assim, reafirmo que a apelante, na qualidade de requerida da ação, deixou de trazer aos autos documentos com força probatória para respaldar o quanto alegado, sem falar que o ônus da prova compete àquele que alega, e no caso em tela, a prova primordial está afeta a mesma.

Por conseguinte, o art. 373, II, do CPC, preceitua que incumbe a ré

provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, confira,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Dessa forma, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a recorrente o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Nesse norte, caminha a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

1.
A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102- A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
.

2.
A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória. Precedentes
.

3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem insuficientes ou ilegíveis os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 559.231/PE, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.03.2015 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ADMISSIBILIDADE TEM QUE SER IDÔNEA. APTA À FORMAÇÃO DO JUÍZO DE PROBABILIDADE ACERCA DO DIREITO AFIRMADO, A PARTIR DO PRUDENTE EXAME DO MAGISTRADO.

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.

2. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
.

3. A Corte local, após minucioso exame da documentação que instrui a ação, apurou que os documentos são "mais que suficientes para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança via ação monitória, pois servem como início de prova escrita" e que, "em cotejo com as duplicatas apresentadas, demonstram a liquidez e certeza da obrigação, independentemente do aceite", sendo correta "a conclusão do Juízo de 1º grau de que serviços foram prestados", só se concebe a revisão da decisão recorrida por meio do reexame de provas, vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 925.584/SE, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA – ASSINATURA DIVERSA – ENTREGA MERCADORIA – ENDEREÇO EMBARGANTE – PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – PRESENTES – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em ausência de pressupostos processuais. É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com documentos hábeis à propositura da ação monitória.

O art. 700 do CPC/15 (art. 1102, “a”, CPC/73), dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo.

As duplicatas sem aceite, acompanhadas de provas escritas, tais como nota fiscal e comprovante de recebimento da mercadoria, levam à conclusão que subsiste a obrigação, podendo ser consideradas títulos hábeis a instruírem a ação monitória, o que é o caso dos autos, restando imperiosa a constituição do crédito aduzido na inicial.”
(RAC n. 0010839-34.2016.8.11.0037, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 12.12.2018 – negritei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUÇÃO COM DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE, NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS – DOCUMENTOS HÁBEIS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DIRIMIDAS COM O MÉRITO - NULIDADE DOS TÍTULOS NÃO CONFIGURADA – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Considerado os fatos e provas, notadamente as notas fiscais juntadas e os recibos de entrega de mercadoria assinados pela devedora, concluiu-se pela existência de contraprestação nos termos pactuados, o que configura a exigibilidade da obrigação e o interesse processual da autora
. [...]”
(RAC n. 119.133/2012, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Juracy Persiani, j. 07.08.2013 – negritei).

À vista disso, havendo comprovação da relação negocial, do crédito a ser recebido e da inadimplência, escorreita a sentença de procedência.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência pátria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024